Tribunal: TJMT
Processo: 1009541-75.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009541-75.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TANIA MARIA DA SILVA COSTA - CPF: 275.060.451-68 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), VILMA FERREIRA XAVIER - CPF: 353.633.551-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), TANIA MARIA DA SILVA COSTA - CPF: 275.060.451-68 (EMBARGADO), VILMA FERREIRA XAVIER - CPF: 353.633.551-91 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FUSÃO DE CARGOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 441/2011 -
PERFIL TELEFONISTA
- ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO - PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE - ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FORAM APROVADAS EM CONCURSO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE RESERVA DO PLENÁRIO – NÃO INFRIGÊNCIA D
OS ARTS. 97 DA CF E ART. 948 DO CPC – OMISSÃO QUANTO A UM TÓPICO DA SENTENÇA RETIFICADA – VÍCIO INCAPAZ
DE ALTERAR O FUNDAMENTO DO ACORDÃO -
EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1.

Não há violação ao princípio da cláusula da reserva de plenário
, pois a sua aplicação somente é possível em situações em que haja a necessidade de declaração de inconstitucionalidade da lei ou qualquer ato normativo do poder público, a teor do que dispõe os art. 97 da Carta Magna e art. 948 do Código do CPC. Em nenhum momento o acordão embargado afirmou ou declarou que a
Lei Complementar 441/2011
era inconstitucional.

2.

Verificada a omissão do acordão em relação ao Parecer da Procuradoria-Geral do Estado na via administrativa que foi favorável ao enquadramento pretendido pelas Embargantes.

3.

A
presença de tal vício é incapaz de alterar o fundamento do acórdão, quanto a impossibilidade de transposição do cargo
de Apoio do SUS, perfil Telefonista
para o cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS,
que se exige como requisito a escolaridade de nível médio.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1009541-75.2016.
8.11.0041

EMBARGANTES:
Tâ
nia Maria da Silva Costa E Vilma Ferreira Xavier

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
,
com pedido de efeitos infringentes,
opostos por Tânia Maria da Silva Costa e Vilma Ferreira Xavier, em face do acórdão proferido nos autos da Remessa Necessária n.
1009541-75.2016. 8.11.0041 que, por unanimidade, retificou a sentença, para
julgar improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer n.1009541- 75.2016.8.11.0041.

De início, sustentam as Embargantes que,
o acordão está obscuro, contraditório e, principalmente,
omisso
quanto à necessidade de afastamento da regra prevista expressamente na Lei Complementar 441/2011, que assegura o direito pleiteado pelas Embargantes
, qual seja
,
serem enquadradas no cargo de
Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS.

Alegam que, além do direito ser assegurado pela LC mencionada,
também foi expressamente reconhecido na via administrativa em Parecer da Procuradoria Geral, conforme consta do ID 49583999.

Asseguram que, por não ter havido recurso voluntário do Estado e, como a pretensão
foi fulminada em acórdão surpresa que invoca fundamento contrário ao contido na norma vigente que disciplina a matéria
,
afastando sua incidência, necessário se mostra o debate, o contraditório da questão, em sede de embargos de declaração.

Acrescentam que, como afirmado na inicial,
os servidores que tinham direito ao enquadramento no cargo de Profissional Técnico de Nível em Serviços de Saúde do SUS, perfil Telefonista, levaram a questão à Procuradoria Geral do Estado no bojo do Processo nº 584198/2012, que originou o Parecer nº 001/SGA/2013, de 7/1/2013, no qual o Estado reconheceu o direito a tal enquadramento.

Reforçam que,
o parecer que reconheceu expressamente o direito dos Servidores foi devidamente homologado e encaminhado ao Gabinete da Casa Civil, que em 18/1/2013 acolheu o posicionamento da Procuradoria Geral do Estado e encaminhou o processo para a Secretária de Estado de Administração para a adoção das providências do correto enquadramento,
de modo que, nesse sentido seguiu a sentença reexaminada.

Asseveram que, o fato de ter sido o referido reenquadramento reconhecido pela Administração,
pressupõe-se dentre os seus atributos a presunção de legitimidade e veracidade.

Por fim, argumentam que, ao retificar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial,
sem o devido afastamento da norma que assegura o direito pleiteado, reconhecido na via administrativa e declarado por sentença de primeiro grau, sem dúvida, afronta a Súmula Vinculante 10/STF, em manifesta violação ao princípio da cláusula da reserva de plenário.

Diante desse contexto,
pugnam pelo
acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes
, para que, sejam sanados os vícios apontados e, por consequência, seja o ato sentencial ratificado, mantendo-se inalterada a procedência dos pedidos.

Contrarrazões, por meio do ID 95303050, pugnando pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração
,
com pedido de efeitos infringentes,
opostos por Tânia Maria da Silva Costa e Vilma Ferreira Xavier, em face do acórdão proferido nos autos da Remessa Necessária n.
1009541-75.2016. 8.11.0041 que, por unanimidade, retificou a sentença, para
julgar improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer n.1009541- 75.2016.8.11.0041.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que,
no caso, não há contradição e obscuridade
a serem sanadas pela via dos embargos declaratórios. Contudo, assiste razão as Embargantes, quanto
à omissão do acórdão,
em relação ao parecer da
Procuradoria-Geral do Estado, na via administrativa, que foi favorável ao enquadramento pretendido pelas Embargantes e sobre isso não há manifestação no acórdão.

Pois bem.

Para melhor análise, eis a ementa do julgado:

REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PERFIL TELEFONISTA
- ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO -
FUSÃO DE CARGOS
- LEI COMPLEMENTAR Nº 441/2011 - PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE - ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FORAM APROVADAS EM CONCURSO - PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL ÚNICA – Ô
NUS DA SUCUMBÊNCIA - AUTORAS BENEFICIÁRIAS DA JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º, CPC –
SENTENÇA RETIFICADA
.

1.

As Autoras foram aprovadas em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de ensino fundamental, é incabível a sua transposição ao cargo para o qual se exige como requisito a escolaridade de nível médio. Precedentes Turma Recursal Única: nº 1001003-31.2016.811.0001, nº 1001009-38.2016.811.0001, nº 1001004-16.2016.8.11.0001.

2.

Sendo as Autoras beneficiárias da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios), em observância ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

3.

Sentença retificada
. [Destaquei].

De início, registro que, a alegação de violação ao
princípio da cláusula da reserva de plenário
,
não merece prosperar, pois a aplicação da cláusula de reserva de plenário somente é possível em situações em que haja a necessidade de declaração de inconstitucionalidade da lei ou qualquer ato normativo do poder público, a teor do que dispõe os art. 97 da Carta Magna e art. 948 do Código do CPC,
in verbis
:

Art. 97 da CF: Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. (NEGRITEI)

Art. 948 do CPC: Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo. [Destaquei].

Em nenhum momento o acórdão embargado afirmou ou declarou que a
Lei Complementar 441/2011
era inconstitucional.

No tocante, ao argumento das Embargantes de que o referido reenquadramento foi deferido pela Administração, convém mencionar que, de fato, há Parecer da Procuradoria-Geral do Estado, nos seguintes termos (ID 49583999 – pág.16):

Conclui-se, portanto, que os servidores aqui representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Saúde e Meio Ambiente – SISMA/MT, com edição da Lei Complementar n.441 de 24/10/2011, e especificamente o artigo 75, devem ser (já deveriam estar) enquadrados no cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS. O Recurso inominado merece ser conhecido e provido.

Na sequência, observa-se que, o parecer foi homologado pelo Procurador-Geral do Estado e, encaminhado pelo Secretário-Chefe de Gabinete do Governador ao Secretário de Estado e Administração.

Inclusive, destaco, trechos do ofício encaminhado ao Secretário de Estado de Administração (ID
49583999 – pág. 19):

Encaminho a Vossa Excelência o processo acima mencionado, contendo parecer da Procuradoria-Geral do Estado,
o qual indica a necessidade de adoção de providências
. [Destaquei]

Todavia, como afirmado na própria inicial da ação de origem pelas Embargantes:

[...]
A Secretaria
Estado de Administração

até hoje não corrigiu a ilegalidade, mantendo as Autoras enquadradas como Serviço Apoio do SUS
, quando por força do artigo 75, da Lei Complementar 441/2011, deveriam desde 1º/1/2012 estar enquadrada como
PROFISSIONAL TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS
, 40 horas.

A omissão do Estado gera manifesto prejuízo financeiro às Autoras [...]. [Destaquei].

Nesse ponto, convém, mencionar que, o parecer jurídico é desprovido de força vinculante, não obriga a autoridade competente a adotar as medidas ou executar o ato consultado na conformidade do parecer.

A propósito, lecionam
Diógenes Gasparini e Hely Lopes Meirelles que o parecer jurídico é uma opinião técnica fundamentada sobre matéria submetida à sua apreciação.

Ambos ilustres juristas concordavam que o parecer tem caráter meramente opinativo e que não vincula a Administração ou os particulares, salvo se aprovado por ato subsequente, opinião compartilhada por José dos Santos Carvalho Filho, que, indo mais além, entende que o parecer e a decisão subsequente consubstanciam “atos antagônicos” e que por isso, sequer podem ser emitidos pelo mesmo agente.

Seguindo esse raciocínio, percebe-se que, não houve o deferimento do pedido administrativo, conforme alegam as Embargantes, pelo contrário, há apenas parecer não vinculante, tanto é assim, que ajuizaram a Ação de Cobrança.

Ad
emais, foram expostas, de forma inteligível, as premissas para retificar a sentença julgando improcedente a ação, de sorte que se afigura inoportuna e sem fundamento a tese de que o acórdão é contraditório e obscuro, pois há na decisão adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, partindo-se da premissa de que:

[...] as Autoras foram aprovadas em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de ensino fundamental, de modo que, é incabível
a transposição ao cargo para o qual se exige como requisito a escolaridade de nível médio [...].

Ante o exposto,
ACOLHO, EM PARTE,
os aclaratórios, sem, contudo, imprimir-lhes
efeitos infringentes,
apesar de reconhecer

a

omissão quanto a um tópico da sentença retificada, entretanto, a
presença de tal vício é incapaz de alterar o fundamento do acórdão, quanto a impossibilidade de transposição do cargo
de Apoio do SUS, perfil Telefonista
para o cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, como pretendido pelas Embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021